Tribunal: CARF
Processo: 10880.938990/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938990/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.143 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
PQ SILICAS BRAZIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NUM
MESMO SALDO NEGATIVO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser
aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938990/2009-92
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.143 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938990/2009-92

Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 9a
Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
35465.19751.310805.1.3.02-4406 (fls. 57 a 63), referente ao ano-calendário de 2003,
informando saldo negativo de IRPJ. O saldo negativo foi composto por estimativas pagas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 834779304 (fl. 2), homologando
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP, nos seguintes termos:

Na decisão, reconheceu-se saldo negativo disponível de R$ 74.249,23, decorrente
de pagamentos de estimativas informadas e confirmadas de R$ 617.177,62, subtraindo-se o IRPJ
devido de R$ 542.928,39. Contudo, na DIPJ 2004 (ano-calendário de 2003), o somatório das
parcelas de crédito informado é de R$ 1.160.106,01. O crédito reconhecido de R$ 74.249,23 foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados, razão pela qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada na DCOMP 35465.19751.310805.1.3.02-
4405,
e não foram homologadas as compensações declaradas nas DCOMPs
22235.45240.150905.1.3.02-5490 e 15862.95663.300905.1.3.02-8508.
A análise do crédito consta às fls. 4 a 7.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 21 a 39), pugnando, preliminarmente, pela nulidade do despacho decisório
por não ter intimado a contribuinte a prestar esclarecimentos sobre as dúvidas surgidas; no
mérito, aduz que parte dos créditos vinculados às DCOMPs advêm de pagamentos de estimativa,
ao passo que também há retenções na fonte do imposto de renda do ano-calendário 2003, bem
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.143 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938990/2009-92

como há retenções relativas ao ano-calendário de 2002, não utilizados pela mesma. Assumiu ter
errado ao preencher as DCOMPs e invoca a verdade material para superar o óbice dos erros, a
fim de ter reconhecido o direito creditório.
Dentre os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, destacam-se:
(i)
DCOMPs (fls. 57 a 63; 64 a 68; 69 a 73);
(ii)
DIPJ 2004 (fls. 74 a 184);
(iii)
Comprovantes de recolhimento do IRPJ – DARFs (fls. 185 a 194)
(iv)
Informes de Rendimento emitidos pelos Banco Bradesco e Banco do
Brasil de 2003 (fls. 195 a 196);
(v)
Informes de Rendimento emitidos pelos Bancos Bradesco e Banco do
Brasil de 2002 (fls. 197);
(vi)
Ficha 43 da DIPJ 2003 (fls. 198 a 200)
(vii)
DCTFs dos períodos de janeiro de 2003 a julho de 2005 (fls. 204 a 810)
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a procedente em
parte (fls. 840 a 852). A preliminar de nulidade do despacho decisório fora afastada, pois se
considerou que o despacho decisório foi proferido por pessoa competente e sem preterição do
direito de defesa. No mérito, confirmou-se o pagamento das estimativas pela contribuinte, no
montante de R$ 633.111,58; também foi superado o erro da contribuinte para confirmar a
retenção na fonte de R$ 298.239,11, referente ao ano-calendário de 2003; e, por fim, atinente ao
IRRF do ano-calendário de 2002, que não teria sido utilizado pela contribuinte na competência
adequada, entendeu-se não ser possível a sua utilização no saldo negativo de IRPJ do ano de
2003, porque esta parcela não compõe tal saldo negativo. Eis o dispositivo do acórdão:
Voto, pois, pelo Provimento Parcial da Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer direito creditório no valor de R$ 314.173,07 em 31/12/2003, referente a
Saldo Negativo de IRPJ, para que se compensem, no limite do crédito, os débitos ainda
não extintos dos PER/DCOMP em foco, cobrando-se os débitos não quitados.
Cientificada a contribuinte, apresentou tempestivamente o Recurso Voluntário
(fls. 858 a 865), cujas razões refutaram o não reconhecimento dos IRRFs pagos no ano-
calendário de 2002 como parcela do saldo negativo do ano de 2003. Alega que o crédito de IRRF
do ano de 2002 não tem relação com o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003, sendo créditos distintos a que faz jus.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.143 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938990/2009-92

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O tema que permanece em litígio versa sobre a possibilidade de se reconhecer o
direito creditório da contribuinte referente ao imposto de renda retido na fonte referente ao ano-
calendário de 2002 na composição do saldo negativo de 2003. Isto é: se parcelas de períodos
distintos podem compor o saldo negativo de um mesmo período.
Na decisão de piso, embora tenha sido reconhecido parte do saldo negativo da
contribuinte referente ao ano-calendário 2003, entendeu-se que o IRRF do ano de 2002 não
comporia o saldo negativo do mesmo ano, veja:
15. Quanto à pretensão da Interessada de aproveitar IRRF do ano-calendário de 2002,
no valor de R$ 180.228,73, que não teria sido por ela utilizado no ano-calendário de
2002, nos PER/DCOMP deste processo, cujas compensações foram declaradas tendo
por crédito original o Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2003, isto não é
possível, uma vez que o referido IRRF de 2002 não compõe o Saldo Negativo do ano-
calendário de 2003.
Entretanto, a contribuinte esclarece em seu recurso o seguinte:
15. (...) tem-se que o presente processo objetiva na verdade a compensação de débitos
próprios da Recorrente com dois tipos de créditos distintos de sua titularidade, quais
sejam: (i) saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 no valor de R$ 388.422,30
e, (ii) crédito de IRRF do ano-calendário de 2002 no valor de R$ 180.228,73.
16. Nesse contexto, o crédito de IRRF do ano-calendário de 2002, no valor de R$
180.228,73 em nada tem a ver com o crédito decorrente de saldo negativo do ano
seguinte, no montante de R$ 388.422,30.
(...)
29. Nesse contexto, ao contrário do quanto afirmado pelo v. acórdão recorrido, o crédito
de IRRF do ano-calendário de 2002 não tem relação com o crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003, sendo, portanto, créditos distintos a que faz jus a
Recorrente.
É necessário clarificar que embora tais alegações sejam extraídas da petição da
contribuinte, a análise das DCOMPs não permite adotar a mesma conclusão. A DCOMP
principal apresenta somente parcelas de estimativas pagas na composição do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003.
A situação a ser enfrentada é curiosa. Inicialmente, a DCOMP que informa o
saldo negativo da contribuinte no ano de 2003, teve a confirmação integral das parcelas
indicadas. Ainda assim, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando
erro material e refazendo toda a aferição das parcelas que deveriam compor o saldo negativo –
inicialmente, eram somente estimativas pagas e depois foram incluídas retenções na fonte dos
anos de 2002 e 2003.
O erro alegado, na verdade, implicou aumento do valor inicialmente pleiteado
pela contribuinte e isso foi acatado no julgamento da DRJ, que confirmou as estimativas pagas e
o IRPJ retido na fonte no ano de 2003.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.143 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938990/2009-92

Em suma, a situação a ser enfrentada, portanto, reside sobre a possibilidade
jurídica de se superar o erro da contribuinte, que transmitiu a DCOMP de saldo negativo de IRPJ
do ano de 2003 e agora alega que parte do valor não confirmado diz respeito ao IRRF pago em
período distinto, isto é, no ano de 2002.
Saliento que me afilio à interpretação que depreende pela possibilidade de se
corrigir erros materiais no preenchimento da DCOMP e admitir a retificação da declaração nesse
momento processual, quando tais equívocos são comprovados no decorrer do processo
administrativo fiscal, ainda que fosse necessário remeter os autos à origem para emissão de
despacho decisório complementar que analise o direito creditório alegado e eventual utilização
do saldo reconhecido.
Os casos de alegação de erros de fato, erros materiais e erros de preenchimento -
conceitos utilizados de maneira interligada e que de certo modo se conectam - direcionam-se
sobre a apreciação do mérito dos direitos creditórios. A própria administração tributária é
orientada a perquirir a situação superando o erro, ainda que a discussão se encontre na esfera de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em
dívida ativa. É a indicação do Parecer Normativo Cosit no 8/2014:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de
erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito
na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o
pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho
decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp.
Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já
tiver sido encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no caso de o
erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na apuração do
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem
como para os casos de erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de
Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que
conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será
proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ
ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório que
não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento
administrativo instaurado em função de apresentação anterior de manifestação de
inconformidade, conforme já abordado.
A matéria é inclusive objeto da Súmula CARF no 168, que assim prescreve:
Súmula CARF no 168
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.143 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938990/2009-92

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Contudo, o imposto de renda que fora retido na fonte no ano de 2002 e que a
contribuinte alega compor o saldo negativo do ano de 2003 não tem relação alguma com este,
por serem apurados em períodos distintos. Como se sabe, o saldo negativo do ano é composto
pela diferença entre pagamentos das estimativas adimplidas no decorrer do ano, somado às
demais parcelas que a contribuinte indiretamente sofre a retenção do imposto de renda e que a
legislação permite sua dedução do imposto pago, deduzindo-se o valor que de fato a contribuinte
deveria ter pagado ao final do ano. Em caso de pagamento a maior do imposto, surge o instituto
do saldo negativo.
A retenção deve ser deduzida do imposto apurado no encerramento do período de
apuração, conforme dispõe o artigo 76 da Lei no 8.981/95:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real; (...)”.

Não há como se admitir que o IRRF pago no ano de 2002 seja deslocado ao saldo
negativo do ano de 2003, porque, para isso, além de ser necessário refazer toda a apuração do
IRPJ do ano de 2002, a fim de verificar a existência de saldo negativo em tal período, bem como
perquirir se tal saldo já não fora utilizado em anos posteriores, tal prática implicaria o total
desvirtuamento da sistemática do PER/DCOMP, onde a administração tributária supriria a
inércia da contribuinte, para garantir a liquidez e certeza do direito creditório.
A propósito, trago algumas jurisprudências desse tribunal administrativo:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)

RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)

Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.143 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938990/2009-92

DEDUÇÕES
DO
IMPOSTO
ANUAL.
IDENTIDADE
DE
PERÍODO
DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a
“determinação do lucro real” (em que uma receita é computada) e a
“determinação do saldo do imposto a pagar ou a compensar” (em que a
correspondente retenção do imposto é deduzida). Afinal, se o contribuinte tivesse a
liberdade de escolher o período de apuração que melhor lhe convém para deduzir o
imposto retido, a lei teria instituído uma medida de controle dos saldos das retenções à
semelhança do que se faz com os saldos de prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe
o controle no Livro de Apuração do Lucro Real LALUR)”. (Processo n°
10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501. Sessão de 20/01/2/16, Relator
Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Por tal razão, entendo que o equívoco alegado pela contribuinte não é sanável
nesse momento processual, tendo em vista que o período do saldo negativo da DCOMP
transmitida pela contribuinte são distintos da parcela que pretende incluir (IRRF do ano-
calendário de 2002).

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 908
DF CARF MF
Original